Tribunal: TJDFT
Processo: 0728712-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Extração de “cateter duplo j”. Excesso de prazo à apreciação do pedido/autorização. Abusividade. Justa causa à tutela de urgência. Desprovido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pelo plano de saúde (parte ré) contra a decisão de deferimento de medida de urgência visa ao afastamento da imposta obrigação de fazer (autorizar a retirada de “cateter duplo J” do agravado), além da exclusão da multa processual, da fixação de caução e/ou da dilação de prazo para cumprimento da medida.
2. Fatos relevantes. (i) A parte autora, ora agravada, após ser atendida em regime de urgência no Hospital Santa Marta no dia 02.03.2024, por conta de um “cálculo de 18x8 mm na junção uretrovesical direita”, teria sido submetida a procedimento cirúrgico, no qual teria sido colocado um cateter duplo para o adequado funcionamento do canal urinário. (ii) Em 04.03.2024, a parte agravada recebeu a informação que a retirada do catéter ocorreria no dia 07.03.2024, e teria solicitado o procedimento supramencionado perante o plano de saúde/agravante. (iii) Transcorrido prazo superior a trinta dias sem a apreciação e consequente autorização da medida pela parte recorrente, a parte agravada ajuizou a presente demanda em 08.04.2024.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos essenciais para a imediata reforma da decisão de concessão da medida de urgência (retirada de “cateter duplo J”, por meio de procedimento cirúrgico).
III. Razões de decidir
4. Lastreados no princípio da boa-fé objetiva dos contratos, espera-se que os contratantes cumpram suas obrigações de forma justa e equitativa, a fim de garantir efetividade ao ajuste. A eficácia de um contrato de assistência médica para o beneficiário é condicionada à satisfação da expectativa legítima de tratamento médico adequado, em conformidade com as prescrições do profissional médico responsável, a exemplo de prazo razoável para atendimento (Código Civil, art. 422; Lei n.o 9.656/1998 e Súmula 608/STJ).
5. A Resolução Normativa no 566/2022 da ANS, em seu art. 3o, inc. XIII, prevê que a operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas previstas no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, quando em regime de internação eletiva, no prazo de até vinte e um dias úteis. E o procedimento pleiteado pela parte agravada (retirada endoscópica de “cateter duplo J”) está elencado na Resolução Normativa no 465/2021 da ANS.
6. O relatório médico informa que aludido procedimento cirúrgico deveria ocorrer, obrigatoriamente, em quatorze dias, com a finalidade de solucionar os transtornos causados à saúde do agravado. No entanto, não teria sido tempestivamente examinado o respectivo pedido/autorização pelo plano de saúde.
7. Resulta abusiva a atuação da parte agravante em retardar, injustificadamente, a análise à realização do citado procedimento médico/hospitalar, dada a imprescindibilidade e urgência da medida.
8. Comprometidos os pedidos subsidiários, uma vez que há a notícia de que a parte agravante teria autorizado o procedimento médico/hospitalar em 14.07.2024.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; Lei no 9.656/1998; RN no 566/2022 da ANS, art. 3, inc. XIII; RN no 461/2021 da ANS.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 608/STJ; TJDFT, acórdão 1777987, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 12.11.2023; TJDFT, acórdão 1211035, Rel. Des. Leonor Aguena, Segunda Turma Cível, DJe 16.02.2024; TJDFT, acórdão 1329432, Rel. Des. Cesar Loyola, Segunda Turma Cível, DJE: 15.4.2021.